Tribunal: TJSP
Processo: 0008294-43.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação – Ação ordinária – Servidores municipais – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação – Ação ordinária – Servidores municipais – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.

Acórdão primitivo mantido em relação ao Tema 5/STF.